Tribunal: TJSP
Processo: 2043858-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Emenda da inicial. Não cabimento. Abertura do inventário de todo desnecessária. Transferência da propriedade da parte ideal de 1/6 do imóvel frustrada pela morte do proprietário. Compromisso particular de compra e venda não registrado. Concordância do único herdeiro do falecido, admitida a outorga da escritura definitiva, em cumprimento à obrigação assumida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Emenda da inicial. Não cabimento. Abertura do inventário de todo desnecessária. Transferência da propriedade da parte ideal de 1/6 do imóvel frustrada pela morte do proprietário. Compromisso particular de compra e venda não registrado. Concordância do único herdeiro do falecido, admitida a outorga da escritura definitiva, em cumprimento à obrigação assumida em vida pelo finado. Indispensável, contudo, prova da transmissão à requerente dos direitos de José Edimar sobre o imóvel. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.